Tribunal: STF
Processo: Rcl 53631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0010382-87.2013.5.01.0052), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Havendo sido reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro, na forma da Súmula 331, do TST, em sede de reclamação trabalhista (processo 0010382-87.2013.5.01.0052), procedeu-se à liquidação da sentença, havendo sido, após o julgamento dos Embargos à Execução do Ente Público (ID 5ec8a16) dadas por corretas (sentença de ID 6a90578) as contas apresentadas pelo Município, que atualizavam o crédito reconhecido aplicando a TR como índice de correção monetária e fazendo a imposição de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do ajuizamento do feito.



    Atualizadas as contas, contudo, a i. Contadoria Judicial alterou os critérios de correção, aplicando juros de 1% ao mês, TR até 25/03/2015 e, após, IPCA-e (cálculos de ID 2e6a698).



    Como novos cálculos implicam nova execução, o Município ajuizou novos Embargos à Execução (ID 96d73ef), porque o MM. Juízo da 52ª Vara do Trabalho/RJ já havia dado por corretas as contas da Fazenda Municipal, não sendo, possível, pois, a alteração dos critérios de atualização.



    Tais embargos à execução foram julgados improcedentes (sentença de Id 006a58a).



    Ainda inconformado, o Município interpôs o agravo de petição de Id 75f2729. Processado e julgado, foi o recurso desprovido pela C. 8ª Turma do TRT – 1ª Região (acórdão de Id 56ccfe2). Opostos Embargos de Declaração (Id 1fec2a1), a eles o C. TRT- 1ª Região também negou provimento (Id 18c90bc).



    Entendeu o Regional que o título executivo previa expressamente a taxa de juros de 1% ao mês para a atualização do crédito trabalhista, muito embora se mantivesse silente em relação ao índice de atualização aplicável. Daí que, pretendendo aplicar o entendimento do e. STF, manifestado por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, houve por bem o Tribunal Regional determinar que à hipótese concreta deveria ser aplicado “o índice de atualização monetária a ser fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ‘ADC nº 058’” (por todo o período das contas) e mantidos os juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista.



    (...)



    2. A decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59 e nas ações diretas de inconstitucionalidade 5.867 e 6.021



    (...)



    Dito de outra forma: ou a decisão transitada em julgado foi expressa quanto à taxa de juros e quanto ao índice de correção monetária e por isso os novos parâmetros fixados pelo STF não se aplicam; ou, ao contrário, a decisão transitada em julgado foi omissa (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) e por isso devem ser aplicados os novos critérios de atualização definidos pelo STF.



    No caso de que se cuida, como será bem demonstrado na sequência, a decisão transitada em julgado não estipulou concretamente o índice de atualização monetária – o que foi expressamente reconhecido pela própria decisão reclamada. Assim sendo, sua execução exige que sejam observados os critérios de atualização definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIns 5.867 e 6.021.



    (...)



    3. A decisão reclamada



    No julgamento do agravo de petição 0010382-87.2013.5.01.0052, ocorrido entre 11/08/2021 e 11/05/2022, ou seja, já após a decisão nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADINs 5.867 e 6.021 (julgadas em 18/12/2020), a c. 8ª Turma do TRT da 1ª Região houve por bem determinar que a atualização do crédito trabalhista se fizesse mediante a aplicação do IPCA-e, como índice de atualização monetária, na fase pré-processual, e, na fase processual, da Selic, mas de forma cumulada como juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista, e assim agiu pretendendo aplicar à hipótese concreta o entendimento do e. STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021. Assim o fez porque entendeu que a decisão com trânsito em julgado na fase de conhecimento estabelecera a taxa de juros de 1% ao mês, mas omitira-se em relação ao índice de correção monetária aplicável. Dessa maneira, o acórdão reclamado manteve os juros de 1% ao mês, mas junto com essa taxa determinou a aplicação da Selic.



    (...)



    Nunca é demais destacar que o entendimento expresso pelo e. STF por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADINs 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária. À míngua de estabelecimento de ao menos um desses valores, os parâmetros fixados pelo e. STF na decisão que se tem por paradigma deverão prevalecer inclusive sobre o critério porventura indicado na decisão com trânsito em julgado.



    (...)



    Nessa linha de ideias, a decisão reclamada, ao preservar a fixação da taxa de juros de 1% ao mês – aplicando-a cumulativamente com a taxa Selic (e a leitura da fundamentação do acórdão reclamado, e não apenas do seu dispositivo, não deixa dúvidas de que esse foi o entendimento da C. 8ª Turma do TRT-1ª Região), andou mal, malferindo o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requer “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 25/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-1, encontra-se pendente de julgamento o Recurso de Revista interposto na origem, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (doc. 4):



    Ou seja, a coisa julgada originária do processo de conhecimento (i) não define um índice de atualização monetária a ser aplicado às parcelas que compõem o crédito da reclamante; e (ii) determina expressamente que se apliquem juros de mora "na taxa de 1% ao mês, sobre a importância já corrigida monetariamente".



    Por conseguinte, resta, agora, apenas determinar que se aplique o índice de atualização monetária a ser fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da "ADC nº 058" - que a todos vinculará.



    Mas em relação aos juros de mora, "em si mesmos", prevalecerá, em princípio, o comando que "deflui" da coisa julgada originária do processo de conhecimento - inclusive porque, ao que se sabe, o julgamento, em dezembro de 2020, pelo E. Supremo Tribunal Federal, da "ADC nº 058" determina que se preserve a coisa julgada.



    (...)



    Conclusão



    Pelo exposto, conheço do agravo de petição interposto pelo segundo reclamado, Município do Rio de Janeiro, mas a ele nego provimento, determinando-se, apenas, que se aplique o índice de atualização monetária a ser fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da "ADC nº 058" - que a todos vinculará.



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento, transitada em julgado, houve determinação expressa quanto à taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária. Assim, entendeu o Juízo da execução ser o caso de manter a parte da decisão transitada, referente aos juros, aplicando-a concorrentemente com o que decidido por esta CORTE no que se refere ao índice de correção monetária. Ou seja, determinou a cumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa SELIC.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao determinar a acumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa prevista na ADC 58 (SELIC), diante da inequívoca caracterização de bis in idem, já que notório o entendimento de que a taxa SELIC substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Destaque-se inicialmente que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento. 



    Assim, é certa a necessidade de cessação da incidência dos juros de mora autônomos, dado o caráter complexo da SELIC incidente na fase judicial, composta de juros e correção a um só tempo, sob pena de criar novas situações desarrazoadas.



    Dessa forma, a partir da fase judicial incide, de forma substitutiva, a modulação, aplicando-se tão somente a taxa SELIC para correção do valor e indenização da mora, vedada sua cumulação com outros índices.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), limitando-se à aplicação, na fase judicial, da SELIC, afastando-se a cumulação com os juros moratórios previstos no título judicial.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente